Tribunal: TJDFT
Processo: 0725657-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725657-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EUZILENE SIMOES DE SOUSA, BRUNO HENRIQUE SIMOES DE SOUSA, ERIC WILLIAM SIMOES DE SOUSA, SCARLETH LORRANE SIMOES DE SOUSA, IGOR ISAN SIMOES DE SOUSA, BRAYAN KISLEY SIMOES DE SOUSA, MARIA LUIZA SIMOES DE SOUSA, T. E. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EUZILENE SIMOES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS TOCANTINS LTDA, EMANUEL IVAN MOREIRA, TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA, DEUILSON ALVES ALMEIDA DECISÃO Agravo de instrumento incluído na 42a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 5/11/2025 a 13/11/2025. Os agravados Emanuel Ivan Moreira e Toca Comercial de Hortifrutigranjeiros Ltda “requererem a inclusão do presente feito em pauta de julgamento presencial, tendo em vista o interesse dos agravantes na realização de sustentação oral” (id. 77540202). O julgamento do presente agravo de instrumento não comporta sustentação oral, art. 937, inc. VIII, do CPC; art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/1994 e art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora